Tribunal: STF
Processo: RE 79162
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-07
Data de publicação: 1985-06-07

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO SOB O RESPALDO DA LETRA 'D' DO ART. 119, III,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGIMENTO INTERNO DO STF. JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE NÃO DEMONSTRADA. LEI N. 5.316/67, ART. 15.
NÃO TENDO DEMONSTRADO O RECORRENTE QUE A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE
ERA EM SENTIDO CONTRARIO AO DECIDIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO, POIS ESTE
FORA BASEADO NA LEI N. 5.316/67, ENQUANTO OS PARADIGMAS TRAZIDOS
A CONFRONTO ERAM ANTERIORES A VIGENCIA DA LEI CITADA, NÃO PODEM
ELES ELES SERVIR PARA DEMONSTRAR A DIVERGENCIA.
E NA VIGENCIA DA LEI 5.316/67, COMO RESULTA DO SEU ART. 15,
NÃO ERA CABIVEL O M. P. POSTULAR EM NOME DO ACIDENTADO, MORMENTE
POSSUINDO ELE ADVOGADO CONSTITUIDO.